Tribunal: TJSP
Processo: 2159312-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Contrato administrativo – Fornecimento de gases medicinais ao Hospital Estadual de Presidente Prudente, com a locação de equipamentos e de cilindros para o respectivo acondicionamento - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ente público que promova a contratação de nova empresa fornecedora de gases

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento Comum Cível – Contrato administrativo – Fornecimento de gases medicinais ao Hospital Estadual de Presidente Prudente, com a locação de equipamentos e de cilindros para o respectivo acondicionamento - Decisão recorrida que indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar ao ente público que promova a contratação de nova empresa fornecedora de gases medicinais e locadora de equipamentos, ou, alternativamente promova outra solução de continuidade para a execução de tais serviços, em prazo não superior a 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária – Insurgência – Descabimento – Não conhecimento da parte do recurso voltada à contratação de nova empresa fornecedora de gases medicinais e locadora de equipamentos, pela perda do objeto, em razão do novo contrato administrativo firmado pela Fazenda Estadual com empresa que assumirá os serviços de fornecimento de gases hospitalares ao Hospital Estadual de Presidente Prudente, a partir de 01/09/2022 – Recurso não conhecido, nesta parte – Parte recursal remanescente – Análise da presença dos requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência – Administração Estadual que agiu dentro dos limites do razoável, no tocante à brevidade para a contratação de novo fornecedor, na medida em que 04 (quatro) quatro meses antes do término do contrato administrativo firmado com a agravante, deu início ao processo para a contratação da nova empresa para fornecimento de gases medicinais - Essencialidade do serviço prestado pela autora ao Hospital Estadual de Presidente Prudente que justifica sua manutenção até o início do contrato com o novo fornecedor, ou seja, 01/09/2022 – Agravante que vem recebendo pelos serviços prestados, de modo a afastar o perigo de dano – Com a manutenção da prestação dos serviços pela agravante ao hospital, suas obrigações e responsabilidades são aquelas descritas na cláusula quarta do Contrato no 04/2019e, assim, não há como acolher o pleito de imposição de contracautela ao ente público para reforma de maquinário locado, obrigação essa inexistente no contrato e que, ao menos em sede liminar, não pode ser criada – Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência – Decisão mantida - Recurso não conhecido em parte, e, na parte conhecida, não provido.